Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701802-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STHEFANY DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 72790439, houve a concessão da antecipação de tutela para realização da Consulta em Oncologia. Contrarrazões apresentadas, ID 72902582. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 72908563. Após, a Secretaria desta Eg. Turma, anexou Ofício ID 73360945, noticiando o agendamento da data para realização da consulta em oncologia. Contrarrazões ao agravo interno, ID 73025014. A Defensoria Pública por meio da petição ID 73274057, informou a realização da consulta, requerendo o prosseguimento do feito para confirmar a tutela recursal deferida. Manifestação do Ministério Público, ID 73615132, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de confirmar a tutela recursal. É o relatório. Decido. Em que pese a realização da consulta em oncologia noticiada nos presentes autos, foi encaminhada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, sentença com força de Ofício, proferida nos autos da ação principal pje 0750706-52.2025.8.07.0016, id 74170896. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Agravo Interno prejudicado nos termos do art. 932, III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos autos da Pauta da 7a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL 2025. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito